Tribunal: TJDFT
Processo: 0724067-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724067-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO LINDINGER AGRAVADO: SABRINA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 17746110) interposto pelo MARCELO LINDINGER contra SABRINA PEREIRA DA SILVA em face de Decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos de no 0707687-57.2020.8.07.0020. Em petição de ID 18730392, a parte Agravante requer a suspensão deste Agravo de Instrumento tendo em vista a emenda na inicial do processo de origem a fim de tratar sobre o pedido de aluguel e sobre a cobrança de condomínio. Verifico que a Decisão de ID 70446264 nos autos de origem recebeu a emenda à inicial. Desse modo e em obediência ao disposto nos Arts. 9°, 10 e 933, todos do CPC, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de cinco (05) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2020 13:33:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador